Tribunal: TJSP
Processo: 2078901-11.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente e outras 28 pessoas que integrariam, em tese, organização criminosa e associação para o tráfico, envolvendo a gestão de pontos de comércio de entorpecentes (biqueiras) nos municípios de São Sebastião, Caraguatatuba e São José dos Campos – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Prisão preventiva que se justifica, ante a presença dos

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente e outras 28 pessoas que integrariam, em tese, organização criminosa e associação para o tráfico, envolvendo a gestão de pontos de comércio de entorpecentes (biqueiras) nos municípios de São Sebastião, Caraguatatuba e São José dos Campos – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Prisão preventiva que se justifica, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.